Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717357-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VANDAL COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI ME RECORRIDA PAMELA MORAES SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE E OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DANOS MATERIAIS. E MORAIS. USO INDEVIDO DE ILUSTRAÇÃO. VENDA DE CAMISETAS COM ESTAMPA DA IMAGEM, SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. SANÇÃO DO NO ART. 103, DA LEI N. 9.610/1998. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AUSÊNCIA DE DELIBERADO INTUITO DE CONTRAFAÇÃO. BAIXO VOLUME DE VENDAS. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE REITERAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NA IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL CONSTATAÇÃO. RECUSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova pericial ou testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. É incontroverso e esta comprovado nos autos que é de autoria da apelante a ilustração objeto do litígio, identificada pela expressão "lhamastê", tratando-se de trabalho artístico cujos direitos autorais são tutelados pelo art. 7o, VIII e IX, da Lei 9.610/1998. 3. Também há prova efetiva nos autos de que a apelada, que pratica comércio eletrônico de venda de camisetas, violou os direitos autorais da apelante sobre a referida ilustração, pois anunciou, produziu e comercializou produto com a respectiva estampa, sem autorização da apelante e com finalidade lucrativa, depois de permitir que fosse inserida por terceiro em seu banco de dados. 3.1. Ainda que a apelada disponibilize ferramenta para que usuários incluam imagens em seu banco de dados, essas imagens cadastradas passam a figurar entre o acervo de estampas disponíveis para venda irrestrita na internet, com finalidade lucrativa, de modo que a recorrida possui responsabilidade solidária perante a autora da obra, nos termos do art. 104 da Lei 9.610/1998. 4. Mesmo que tenha sido possível a apuração de apenas uma venda irregular no bojo do processo, considerando os parcos elementos de informação apresentados pela recorrida, não há como ser afastada a violação de direito autoral, em razão da finalidade lucrativa da contrafação, a teor do disposto no art. 46, II, da Lei 9.610/1998. 5. É inviável a cumulação de pedido de indenização por dano material com a sanção civil disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, sob pena de se incorrer em bis in idem, porquanto a sanção prevista no referido dispositivo legal já abrange a reparação de danos matérias pela violação de direito autoral. 6. "O art. 103, da Lei n. 9.610/1998, veicula sanção civil específica pela violação de determinado direito autoral (editar fraudulentamente obra sem autorização do titular), e não, propriamente, um parâmetro de reparação pelo dano material percebido pelo autor da obra". A incidência dessa norma, conforme assentado por esta Turma, "pressupõe má-fé, ou seja, deliberado propósito de contrafação". (REsp 1.562.617/SP) 6.1. Na hipótese, não se pode precisar o número efetivo de vendas irregulares, mas se constata objetivamente que situação em apreço não justifica a aplicação da sanção disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, apurada por volume presumido de venda de três mil exemplares, pois não comprovado o deliberado intuito de contrafação, e por ser possível apurar que a apelada não mantém número expressivo de vendas. 6.2. Nesse contexto, o valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença, com maior dilação probatória a respeito da quantidade de vendas, ou por estimativa de potencial de vendas irregulares, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa valoração. 7. O recurso deve ser provido quanto ao pedido de obrigação de não fazer, volvido à proibir a apelada de divulgar, produzir, distribuir ou vender produtos com a imagem desenvolvida pela apelante, pois, nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei no 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, e lhe cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística. 8. São desarrazoados e desproporcionais os pedidos formulados pela recorrente, com fulcro nos arts. 106 e 108 da Lei no 9.610/1998, visando a apreensão e destruição de equipamentos e insumos da empresa recorrida, além de lhe impor obrigação de divulgar a violação do direito autoral e a autoria da obra em veículos de imprensa de grande circulação, pois é lícita a atividade desenvolvida pela apelada, e por não ter sido constatada extensa divulgação indevida da ilustração, de modo a ensejar confusão do público ou de consumidores a respeito da sua autoria. 9. Constatado que a apelada utilizou-se indevidamente de imagem criada pela recorrente para fins comerciais, com objetivo de obter lucro, veiculando de anúncio de camisetas estampadas coma a imagem e realizando a venda desse produto, a reforma da sentença com a fixação de indenização dos danos morais é medida que se impõe, já que há evidente violação de direito autoral. 9.1. No caso dos autos, além de violação do direito moral que enseja dever de reparação, deve ser levado em conta, notadamente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, de modo que julgo que o valor dos danos morais deve ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 10. Recurso de apelação parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 19 da Lei 12.965/2014, sustentando que é uma plataforma de venda de camisetas com produção sob demanda, mas não cria estampas, as obras utilizadas como fonte na impressão das camisetas são disponibilizadas pelos usuários. Afirma que, em sua página eletrônica, adverte os usuários acerca da responsabilidade deles pelo uso não autorizado de imagem e dos direitos de autor de terceiros, razão pela qual não pode ser responsabilizada pela suposta infração ao direito autoral da recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 41407183). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 19 da Lei 12.965/2014, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “há prova efetiva nos autos de que a apelada violou os direitos autorais da apelante sobre a referida ilustração de lhama, contendo a expressão "lhamastê", pois anunciou, produziu e comercializou produto com a referia estampa, sem autorização da recorrente, sem indicação da fonte e com finalidade lucrativa. (...) Assim, mesmo que a apelada alegue que a imagem produzida pela apelante teria sido cadastrada em sua plataforma de vendas por pessoa qualificada apenas como "Gabriela Souza" (ID 36289035), o que se constata, de fato, é que a partir desse cadastro, a empresa recorrida passou a disponibilizar camisas para venda com a referida estampa, em seu exclusivo benefício e com finalidade lucrativa. (...) Nesse contexto, (...) é certo que a apelada possui responsabilidade solidária perante a autora da obra, nos termos do art. 104 da Lei 9.610/1998, pois utilizada comercialmente sem autorização pertinente (...) constatado que a recorrente efetivamente produzia e expunha a venda camisetas com estampa que ilustra a imagem criada pela autora, sem sua autorização e com finalidade lucrativa, subsiste a violação de direito autoral pela qual é solidariamente responsável, mesmo que a imagem tenha sido cadastrada em sua plataforma de vendas por terceiros” (ID 39542543). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO, OAB/DF 12.307, e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 41407183). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025